Tribunal: TJDFT
Processo: 0753925-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753925-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JOSUE VIEIRA DA SILVA AGRAVANTE: M. S. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. S. D. S. contra decisão na ação de obrigação de fazer de no 0711270-51.2023.8.07.0018 que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento ao autor, pelo DISTRITO FEDERAL, dos equipamentos: BIPAP COM INTERFACE NASAL (EQUIPAMENTO DE SUPORTE À VIDA PARA REALIZAÇÃO DE VNI INTERMITENTE) e COUGH ASSIST (EQUIPAMENTO DE TOSSE MECANICAMENTE ASSISTIDA). O agravante, após tecer considerações sobre o direito à saúde e o direito ao receber medicamentos, tratamentos e insumos não incorporados em atos normativos pelo SUS, informa possuir 6 (seis) meses de vida e se encontrar internado desde julho do corrente ano, na UTI pediátrica do Hospital da Criança de Brasília, com quadro de hipotonia congênita em investigação e insuficiência respiratória, necessitando de ventilação não invasiva permanente, realizada por meio de BIPAP, e de tecnologia de tosse mecanicamente assistida, sob risco de progressão da doença, insegurança do paciente e morte. Destaca existir evidências quanto à importância do procedimento para o tratamento do agravante, por ser o único possível, inexistindo outras opções fornecidas pelo SUS, conforme relatório médico fornecido pela médica responsável pelo caso. Defende a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, bem como daqueles previstos na tese 106/STJ para recebimento do tratamento. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja o Distrito Federal obrigado a fornecer no prazo máximo de 15 dias os equipamentos BIPAP COM INTERFACE NASAL (EQUIPAMENTO DE SUPORTE À VIDA PARA REALIZAÇÃO DE VNI INTERMITENTE) e COUGH ASSIST (EQUIPAMENTO DE TOSSE MECANICAMENTE ASSISTIDA). No mérito, pugna pela confirmação da tutela e reforma da decisão recorrida. Sem preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante o fornecimento, pelo Distrito Federal, dos equipamentos BIPAP COM INTERFACE NASAL (EQUIPAMENTO DE SUPORTE À VIDA PARA REALIZAÇÃO DE VNI INTERMITENTE) e COUGH ASSIST (EQUIPAMENTO DE TOSSE MECANICAMENTE ASSISTIDA). Em análise de cognição sumária, própria dessa fase recursal, extrai-se a plausibilidade do direito alegado e a urgência da medida do relatório médico da Pneumologista Pediátrica Juliana Palis Horta – CRM/DF 15001 (ID 173548876 dos autos de referência) que evidencia a necessidade do uso dos citados equipamentos sob o risco de morte: “(...) Segue internado nesta instituição e readmitido na UTI pediátrica para garantir suporte ventilatório não invasivo intermitente. Paciente não protege vias aéreas, necessita de múltiplas aspirações de VAS, chora fraco e inabilidade de tosse, paciente apresenta alteração torácica com deformidade em pectus excavatum, aumento de trabalho respiratório configurado pela fraqueza muscular inspiratória. Neste sentido, ainda que paciente esteja no aguarda da confirmação diagnóstica, necessita de suporte de ventilação não invasiva. Atualmente paciente com aproximadamente 4 kg, uso de via alternativa de alimentação via sonda nasoentérica e necessitando de cuidados intensivos e vigilância respiratória com alto risco de broncoaspiração e insuficiência respiratória. Paciente necessita de equipamento de ventilação de suporte à vida que seja capaz de ventilar paciente &gt; 4kg. Peso atua do paciente 4.0 Kg. O equipamento suporte vida deve possuir bateria interna que seja para transporte, deve possuir a menos duas opões regulares de configuração para ventilação contendo modos assisto/controlados e espontâneos temporizados, frequência respiratória de backup e que possua tecnologia para suporte de oxigênio conjuntamente com ventilação para momentos de intercorrências respiratórias com hipóxia. É necessário ainda suporte técnico 24 horas, além da troca de filtros quinzenalmente e do circuito mensalmente. Necessita desse aparelho sob pena de morte. (...)” No mesmo sentido, a médica Julia Lopes Vieira, CRM/DF 23.544 (ID 173548876), descreveu o quadro de hipotonia severa e desconforto respiratório do autor/ agravante necessitando do uso de equipamento de suporte à vida para realização de VNI intermitente, interface nasal, aspirador de secreção elétrico, com risco de evolução para traqueostomia. Ainda que inexista manifestação prévia do NATJUS/TJDFT, na esteira da recomendação contida no Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça — CNJ, a médica assistente da agravante indica a viabilidade dos insumos para resguardar a vida do paciente, que devem, portanto, ser fornecidos pelo Distrito Federal, sem prejuízo de posterior reanálise da questão após elaboração da nota técnica pelo NATJUS/TJDFT. Não se olvida a recomendação do Distrito Federal para que seja solicitado assistência Home Care ao paciente, que atualmente se encontra internado, ressaltando que assim terá toda assistência e disponibilização dos equipamentos judicializado (ID 173548880). Todavia, a análise dessa questão deverá ser feita por equipe médica competente e, além de não afastar, por si só, a urgência já ressaltada, demanda instrução probatória a ser realizada oportunamente na origem. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o fornecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, dos equipamentos BIPAP COM INTERFACE NASAL (EQUIPAMENTO DE SUPORTE À VIDA PARA REALIZAÇÃO DE VNI INTERMITENTE) e COUGH ASSIST (EQUIPAMENTO DE TOSSE MECANICAMENTE ASSISTIDA), descritos no relatório médico, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Intime-se o Distrito Federal para cumprimento da medida e, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora